Tribunal: STF
Processo: Rcl 53483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista/RR, nos autos do Processo 0000960-31.2021.5.11.0052.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, negar a aplicação do regime de precatórios, expedindo ordem de bloqueio de ativos financeiros em nome da Reclamante.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer dando conta que “a Juíza do Trabalho reconsiderou a decisão reclamada, determinou a adoção do rito do regime de precatórios e a observância das prerrogativas processuais da Fazenda Pública” (eDOC 59). Eis o teor da referida decisão:



    “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela executada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em relação à decisão deste Juízo que indeferiu o pedido de sua equiparação à Fazenda Pública, para fins processuais, bem como o pedido de restituição dos depósitos recursais efetivados por esta. 



    Considerando a decisão proferida em 10.05.2022, pelo STF, na Reclamação 53.310, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária contra decisão proferida pela Justiça Trabalhista em fase de execução, em situação análoga à versada nos presentes autos (id (id 1ea90b1), reconsidero a decisão de id dd20635. 



    Com efeito, o E. STF tem precedentes vinculantes no sentido de que a EMBRAPA ostenta natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    No mais, ressalte-se que não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução, pois sujeita-se ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    Logo, determina-se: 



    a) a imediata devolução/restituição de todos os depósitos recursais realizados pela Embrapa no decorrer do feito, com os acréscimos de Lei, mediante operação de transferência eletrônica para a conta bancária do Banco do Brasil S/A, agência 1607, conta 170.500-8, CNPJ 00.348.003/0001-10, Código Identificador: 1350461320328881, Finalidade: 0033, em nome da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 



    b) ao setor de cálculos para liquidação de sentença, prosseguindo-se o feito com a devida observância das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, vez que, nos presentes autos, reconhecida a equiparação. 



    Cientes as partes”. (Conforme consulta ao site do TRT da 11ª Região - Grifei) 



    Nesses termos, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 45) e julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente